Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA DE ATENDIMENTO EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PERDA DE TESTÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. QUANTUM. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Extrai-se dos autos, mormente do prontuário médico coligido, que, em 6/6/2021, às 19h37, o autor, à época com 24 (vinte e quatro) anos de idade, deslocou-se à Unidade de Pronto Atendimento do Recanto das Emas/DF, indicando que sentia dor intensa e inchaço no testículo, com início às 15h daquele mesmo dia, além de vômitos. À ocasião da triagem, foi-lhe atribuída classificação de risco “amarela”, mas não houve atendimento médico. Em 7/6/2021, às 10h52, o autor realizou exames médicos em clínica particular, dirigindo-se, às 16h30, ao Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, onde foi diagnosticado com torção testicular tardia e, atribuída a classificação de risco “muito urgente”, o médico assistente solicitou sua internação imediata no Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF. Em 8/6/2021, às 9h48, foi realizada no HBDF cirurgia denominada “orquiectomia”, resultando na perda do testículo direito do autor, com alta hospitalar em 9/6/2021.
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 592): “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
3. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à suposta falha no atendimento em unidade de saúde da rede pública que resultou em perda de testículo, necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento.
4. De acordo com o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a queixa de dor intensa em testículo, por indivíduos com menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade, amolda-se ao critério de urgência, com classificação de risco “laranja”, o que enseja a adoção de condutas específicas por parte da equipe médica, máxime porque são pacientes que apresentam quadro clínico com potencial risco de agravamento e que necessitam de atendimento médico e assistência de enfermagem contínua. Ademais, consoante informado pela perita judicial, em caso de torção testicular, o atraso na condução do tratamento aumenta a probabilidade de perda do órgão, sendo que, em regra, há dano irreversível após 8 (oito) horas de isquemia decorrente da torção.
5. Se a equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento do Recanto das Emas/DF atribuiu errônea classificação de risco ao paciente, ou seja, classificação “amarela” ao invés de “laranja”, e se quedou omissa no pronto atendimento exigido diante da situação de urgência caracterizada por queixa de início de dor aguda em testículo há aproximadamente 4 (quatro) horas, o que acarretou a perda do órgão, divisa-se o nexo causal entre os danos à saúde do autor e a conduta da reportada equipe.
6. O aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor, sobretudo sua integridade física, rende ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado. Acrescente-se, ainda, que houve ofensa à integridade psicológica, tendo em vista que o autor é jovem e há possibilidade de prejuízo à fertilidade.
7. No que tange à pretensão de redução e majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de falha no atendimento de serviço de saúde a indivíduo jovem, acarretando a perda de testículo, o valor fixado na r. sentença no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) atende ao critério bifásico e se revela moderado.
8. Ante a possibilidade de cumulação das indenizações de dano estético e moral, ainda que decorrentes do mesmo fato, à luz do que dispõe o enunciado de súmula n. 387 do c. Superior Tribunal de Justiça, e devidamente demonstrada a perda de órgão, não há que se falar em reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização referente ao dano estético. No tocante ao valor, não merece reparos a v. sentença que fixou a indenização a tal título em R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando a extensão e gravidade da lesão que afetou a integridade física do autor, bem como as particularidades do caso.
9. Evidenciado que o autor buscou clínica médica particular em decorrência da negativa de atendimento adequado em unidade de saúde integrante da rede pública, exsurge necessário o ressarcimento respectivo das despesas documentalmente comprovadas para realização de consulta e exame médicos.
10. Consoante o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.
11. Recentemente, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, finalizado na Sessão Virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, a Excelsa Corte, por unanimidade, reafirmou o entendimento já adotado anteriormente e fixou a tese, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, acrescentando que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.
12. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.